Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JULGAMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. SÚMULA No 118 DO STJ. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRELIMINAR ULTRAPASSADA POR MAIORIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.025 DO CPC.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, concluindo, no caso em exame, que a impropriedade do recurso decorreu de ato do Poder Judiciário, da própria decisão, nomeada, pelo Juiz, como “Sentença”, gerando para a parte dúvida objetiva, não se encontra caracterizada qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.2.1. Firmou-se o entendimento no sentido de que, para se acolher a fungibilidade na interposição de recurso errôneo, quando o erro foi induzido pelo próprio Juiz, são necessários alguns requisitos: i) existência de dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; ii) inexistência de erro grosseiro; e iii) tempestividade do recurso interposto erroneamente, considerando-se também o prazo daquele que seria o correto. 2.2. Evidenciado que todos esses requisitos foram cumpridos, não havendo qualquer benefício escuso para o recorrente, podendo a diferença irrisória no preparo ser complementada oportunamente, a preliminar de não conhecimento do recurso foi afastada. 2.3. Consoante expressamente consignado no v. acórdão recorrido, a parte apelante sabia que a decisão era agravável, mas diante do nome atribuído pelo Juiz ao seu próprio ato, optou por interpor apelação dentro do prazo comum aos dois recursos, abordando a questão nas suas razões recursais.
3. A mera insatisfação do embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4.1. Conforme dicção do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já se mostra apta a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.